Tribunal: TJES
Processo: 5013635-14.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013635-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS SILVA DE FREITAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Lucas Silva de Freitas em face do Município de Serra, em razão de acidente ocorrido em 17/04/2023, quando o veículo do autor colidiu com um buraco sem sinalização na Avenida Eldes Scherrer Souza. Em decorrência do fato, o autor alegou danos materiais no valor de R$ 1.240,00 referentes à substituição de dois pneus e serviços de alinhamento, balanceamento e troca de peças, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, juntando aos autos fotos e vídeos que demonstravam os danos e outros veículos avariados no mesmo local.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 62230152) para condenar o Município de Serra ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e R$ 1.240,00 por danos materiais, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente público com base no art. 37, § 6º, da CF/88. Destacou que as provas demonstravam o nexo causal entre o buraco na via, não sinalizado, e os danos experimentados pelo autor, não havendo comprovação de que o reparo tivesse sido efetivamente realizado no local do acidente, apesar da alegação municipal de que havia manutenção em andamento.

O Município de Serra interpôs recurso inominado (ID 64135896) sustentando que a sentença interpretou de forma equivocada os fatos e o direito aplicável. Alegou inexistência de omissão específica, considerando que a via pública estava em manutenção nos dias 17 e 18/04/2023, conforme contrato e cronograma de serviços. Argumentou que não se trata de responsabilidade objetiva automática, devendo ser considerada a ausência de culpa do ente público e a eventual culpa concorrente do autor. Quanto aos danos materiais, impugnou a prova produzida, por entender que a nota fiscal não comprova, por si só, a relação direta entre os danos e o acidente, e, subsidiariamente, pediu a redução dos valores fixados.

Em contrarrazões (ID 67173117), o recorrido sustentou a manutenção da sentença, afirmando que os vídeos e documentos juntados comprovam cabalmente o acidente e a omissão do ente público quanto à manutenção e sinalização da via. Argumentou que a tese de culpa concorrente é incompatível com a responsabilidade objetiva da Administração e que a ausência de laudo pericial não compromete a veracidade dos danos, diante da simplicidade da demanda e do princípio da informalidade dos Juizados. Por fim, defendeu a adequação dos valores fixados a título de indenização, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após análise dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a existência de extensa cratera na pista de rolamento onde ocorreu o acidente que ocasionou prejuízos materiais ao recorrido, conforme demonstrado pelos vídeos apresentados na petição inicial. As imagens, de forma clara e objetiva, evidenciam não apenas o buraco causador dos danos, mas também a ausência de qualquer sinalização que advertisse os condutores acerca do risco.

Em regra, a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva. Todavia, em se tratando de omissão específica, ou seja, quando há dever legal de agir e é plenamente possível a atuação estatal para evitar o resultado danoso, admite-se a responsabilização objetiva da Administração Pública, vemos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE. PARTO. MÁ-CONDUTA MÉDICA. OMISSÃO. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PROTOCOLO MÉDICO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO CASO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. (...)
1) A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6º, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso
. Acórdão 1216784, 07124884420188070001, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019.

Neste sentido também há manifestações jurisprudenciais originadas no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, seja por suas Câmaras Cíveis, seja por meio de suas Turmas Recursais, a exemplo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO EM TAMPA DE POÇO DE BUEIRO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM DANOS MORAL E ESTÉTICO CORRETOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Data: 05/May/2025

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0025507-38.2013.8.08.0024. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ADEQUADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Data: 28/Mar/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5000268-58.2023.8.08.0003. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Configurada situação cuja responsabilidade da Recorrente é objetiva, caberia a esta a demonstração de alguma das causas excludentes do nexo de causalidade, a saber: caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro. No entanto, tais excludentes não foram comprovadas nos autos.

No presente caso, não se demonstrou que o acidente decorreu de evento imprevisível e inevitável (caso fortuito ou força maior), tampouco que houve culpa exclusiva do recorrido, que apenas trafegava normalmente por via pública sem qualquer sinalização de perigo. Também não há nos autos qualquer elemento que permita imputar a terceiros a causa exclusiva do dano. Assim, ausente prova de qualquer causa excludente, mantém-se hígida a conclusão quanto à responsabilidade do ente público.

Portanto, verificado o dano ocasionado por omissão específica da Administração Pública Municipal, e não estando presentes quaisquer causas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro, entendo configurado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano experimentado pelo recorrido. Assim, nos termos da responsabilidade objetiva adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, impõe-se o efetivo dever de ressarcimento pelos prejuízos suportados.

Inicialmente, quanto aos danos materiais, entendo que a nota fiscal apresentada nos autos (ID 26066518) supre, de forma adequada, o ônus probatório imposto ao autor, demonstrando o efetivo custo necessário para o reparo do veículo em decorrência do acidente. O valor ali consignado revela-se condizente com os preços praticados no mercado, não havendo qualquer indício de superfaturamento ou irregularidade. Diante disso, não subsistem razões jurídicas para afastar a eficácia probatória do referido documento, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Por sua vez, os danos morais também restaram suficientemente comprovados. A partir da análise do acidente e das circunstâncias em que ocorreu, entendo que houve violação aos direitos da personalidade do recorrido, especialmente no que tange à segurança, à tranquilidade e à integridade psicofísica, cuja frustração ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Assim, deve ser reconhecido o dano moral suportado, impondo-se à Recorrente o dever de efetivo ressarcimento. Por fim, a quantia fixada na sentença a esse título mostra-se adequada, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo motivos para sua redução ou majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)